Tribunal: TJMT
Processo: 0002917-08.2019.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002917-08.2019.811.0078
RECORRENTE(S): JORGE VAZ DA COSTA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JORGE VAZ DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68319456):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4.o, INC. I DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS PRESENTES NO ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRADO O ANIMUS FURANDI DO AGENTE – CONDENAÇÃO ESCORREITA – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS ALIADA À PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação do crime de furto para o delito de invasão de domicílio, na hipótese em que o réu confirma ter ingressado na residência, havendo substrato probatório suficiente a atribuir-lhe a subtração de parte dos bens da vítima, notadamente quando flagrado tentando vender outros itens da residência, e a evidenciar seu animus furandi.
2. A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando, diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação de local de crime instruído por fotografias demonstrando além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de cadeados e janelas, o qual é corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo.
3. Apelo conhecido e desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 71528487), o recorrente alega violação ao art. 155, § 4o, I, do CP, bem como ao art. 158, do CPP, ao argumento de imprescindibilidade da realização de perícia oficial para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Recurso tempestivo (Id. 72491468).
Contrarrazões (Id. 72753507).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta a imprescindibilidade da realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabida sua substituição por outras fontes de prova.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial, ex vi STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019.
No caso em apreço, não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou comprovado por meio do auto de constatação de local de crime, o qual está instruído com fotografias dos itens danificados pela ação do apelante, e fora lavrado por dois investigadores da polícia civil, pontuando:
‘Diante das informações deslocamos ao local do fato e constatamos que o suspeito danificou o cadeado do portão e arrombou a fechadura da janela. Segue abaixo imagem do dano encontrado.’ sic ID 58155456 - Pág. 4.
Não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade, especialmente porque o arrombamento do cadeado do portão e o arrombamento da fechadura da janela constitui circunstância de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo.
Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versanda, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito.
Soma-se a isso a necessidade de aferir tais circunstâncias com agilidade e presteza, uma vez que o dano ocasionado pelo apelante se deu nas vias de ingresso à residência da vítima, itens indispensáveis à garantia da segurança do imóvel, circunstância que permite concluir que, ainda hoje quisesse o juízo fazer uma perícia nos moldes legais, os vestígios não mais estariam presentes, como realmente o fora, a teor das declarações da própria vítima, informando em juízo a realização dos reparos pertinentes (ID 58157496 - Pág. 4).
Nesse ponto, vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada nos autos, e esta é a hipótese dos autos, notadamente quando o informante Alderion Mascarenhas Silva ratificada suas declarações extrajudiciais ‘QUE verificou que estava arrombando a janela da cozinha bem como o cadeado do portão; [...]’ sic ID 58155454 - Pág. 2, em consonância com a assertiva apresentada pelo policial militar Hagaú dos Santos Franco, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, uníssonos e seguros em afirmar o arrombamento de uma das janelas da residência.
Destarte, existindo nos autos prova testemunhal, registrada nos autos desde a fase policial, a respeito das quais não sobrevêm conjecturas de que teriam interesses escusos que permitissem questionamentos quanto à veracidade delas, e da existência de auto de constatação de local de crime devidamente instruído com registros fotográficos, somados às peculiaridades já referidas do caso concreto, tenho por incabível a almejada exclusão da qualificadora do inciso I do §4o do art. 155 do CP.” (Id. 64352489)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando amparada não apenas na prova testemunhal e confissão do acusado, mas também em exame pericial indireto, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.
2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).
3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).
III - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo indireto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5. feito de forma indireta, apurou-se que, "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido." Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 610.287/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destaquei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 155, § 4o, I, do CP, bem como ao art. 158, do CPP, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça